Tribunal: TJDFT
Processo: 0727253-26.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727253-26.2023.8.07.0007 RECORRENTE: SOULBLIME ESTAMPA DIGITAL LTDA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E ENCARGOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não ocorre cerceamento de defesa quando é desnecessária a realização de perícia por estar patente nos autos a prova da capitalização mensal de juros. 2. A decisão não é nula por ausência de fundamentação se analisou as questões de fato e de direito pertinentes à causa, ainda que chegue a conclusão oposta ao interesse da parte. 3. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Súmula 539/STJ). 4. Não há ilegalidade na cobrança dos encargos livremente pactuados, não se justificando o afastamento da mora em razão de tais cobranças. 5. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente aponta violação aos artigos 369 do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, insurgindo-se contra a decisão que julgou antecipadamente a lide, por entender desnecessária a produção de outras provas. Alega, nesse sentido, desrespeito aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Pugna, por fim, pela anulação do acórdão vergastado e, consequentemente, o retorno dos autos para a produção de perícia contábil. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando trecho de julgado como paradigma, do qual não é possível inferir a origem, mormente porque o insurgente não trouxe nenhum elemento de identificação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, intimada a providenciar e comprovar o seu recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC, a recorrente apresentou a guia de custas e o comprovante de pagamento, na forma simples, ao argumento de não havia transcorrido o prazo recursal, o que não é suficiente para afastar a deserção. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. GRU. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO DA PARTE. VÍCIO. SANEAMENTO. PRAZO DETERMINADO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de Recolhimento da União (GRU), com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do recurso especial, com o preenchimento correto do número de referência do processo, sob pena de deserção. 2. Na hipótese, apesar de intimada, a parte não regularizou o preparo do recurso especial no prazo determinado, motivo pelo qual foi reconhecida a deserção. 3. Ainda que o pagamento das custas tenha se dado dentro do prazo recursal, não é possível a comprovação posterior do preparo, ante a ocorrência da preclusão consumativa. 4. É intempestivo o recurso protocolizado após o prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o artigo 1.003, § 5o, c/c artigo 219, caput, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.720.524/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 5/3/2025) (g.n). Dessa forma, o recurso está deserto. Ainda fosse possível superar o óbice da deserção, tem-se que o apelo especial não poderia ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 369 do Código de Processo Civil, pois, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que tange ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostraria possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003